Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, concluiu o aresto que não havia como se falar em cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova pericial para averiguar as condições clínicas da beneficiária, quando, em contestação, a requerida não se insurge contra tal quadro, e, além disso, há avaliação realizada pela empresa fornecedora de home care, não impugnada pela requerida, atestando a necessidade do referido tratamento para a autora.
2.1. Também consignou o aresto objurgado que a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do beneficiário em obter a devida cobertura.
2.2. Além disso, registrou que, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de home care, na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto, de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, e, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.
2.3. Por fim, apontou que a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
2.4. Não se vislumbra, assim, qualquer omissão no julgado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.